Tribunal: TJMT
Processo: 1005334-16.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005334-16.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), HUMBERTO SILVA QUEIROZ - CPF: 537.092.099-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil
e
Tributário.
Apelação
Civil.
Execução
Fiscal
de
Alto Valor.
Tema
1.184
do
STF

e
Resolução
CNJ

No 547/2024.
Inaplicabilidade
.
Sentença
Anulada.
Recurso
Provido.

I
.
Caso
em exame

1. A
pelação

civil
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fisca
l no 1005334-16.2017.8.11.0003
, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 883/2017, no valor de R$ 14.611,74. A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão da não comprovação das medidas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, relativas à tentativa de solução administrativa e ao protesto do título
.

II
.
Questão
em discussão

2.
A questão central consiste em definir se é aplicável a extinção da execução fiscal, cujo valor é superior a R$ 10.000,00, por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n
.
547/2024, que tratam exclusivamente de execuções fiscais de baixo valor
.

III
.
Razões
de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada
a
competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5.
No caso concreto, o valor da execução fiscal é de R$ 14.611,74, portanto superior ao limite fixado, o que afasta a aplicabilidade tanto do Tema 1.184 do STF quanto da Resolução CNJ n. 547/2024.

6. O juízo de origem aplicou de forma equivocada os requisitos previstos no Tema 1.184 e na Resolução CNJ n. 547/2024, uma vez que tais exigências não se estendem às
execuções fiscais de valor superior ao parâmetro de “baixo valor”.

7. Há interesse processual na presente execução fiscal, devendo o feito ter regular prosseguimento, pois não há exigência legal ou jurisprudencial para adoção prévia de medidas administrativas ou protesto em execuções fiscais de alto valor
.

IV
.
Dispositivo

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
Não se aplica o Tema 1.184 do STF nem a Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00.
2.
A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024, é restrita às execuções fiscais de baixo valor.
3.
É legítimo o regular prosseguimento da execução fiscal cujo valor ultrapassa o limite de R$ 10.000,00, não se exigindo, nesses casos, a adoção prévia de medidas administrativas ou protesto extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC,
arts
. 485
, VI
, e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ,
AREsp
no 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação Civil

interpost
a

contra a sentença do Juízo da
1a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação de Execução Fiscal n. 1005334-16.2017.8.11.0003
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do
Código de Processo Civil, diante da não comprovação, pelo exequente, das medidas indispensáveis previstas na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1.184 do STF, relativas à tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como ao protesto do título executivo.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o presente feito não se enquadra no regime de repercussão geral do Tema 1.184 do STF, tampouco na Resolução CNJ no 547/2024, tendo em vista que o valor da
execução

(
R$ 14.611,74
)
supera o limite fixado como de “baixo valor” (R$ 10.000,00). Argumenta, ainda, que o Código Tributário Municipal contempla previsão de parcelamento, o que, por si só, atenderia à exigência
de tentativa de solução administrativa. Postula, assim, a anulação da sentença e o regular prosse
guimento da execução fiscal (Id
290849505)

Em sede de contrarrazões,
o agravado pugna
pelo
improvimento
do recurso.

A intervenção do Ministério Público é desnecessária, conforme entendimento consolidado na Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025